Tribunal: TJES
Processo: 5020063-88.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020063-88.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICK DE JESUS NASCIMENTO COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020063-88.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICK DE JESUS NASCIMENTO COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATRONÍCIO TENTADO (ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). CABIMENTO (ART. 621, I, CPP). CONTROLE DE LEGALIDADE NA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO POSTERIOR AOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 129/STF. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. TEMA 1077/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. SÚMULA 231/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática de latrocínio tentado e corrupção de menores, em concurso material, contra sentença proferida na ação penal nº 0001473-48.2016.8.08.0006, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal, que fixou a pena total em 18 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, insurgindo-se a defesa contra a valoração negativa de circunstâncias judiciais e contra a fração de redução aplicada pela atenuante da confissão espontânea, com pedido de redimensionamento da reprimenda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a valoração negativa dos antecedentes com fundamento em condenação cujo trânsito em julgado é posterior à prática do delito; (ii) saber se a conduta social pode ser desabonada com base em alegada “inserção criminosa” e “contatos com pessoas envolvidas em ilícitos”, quando os elementos utilizados se confundem com histórico criminal e importam bis in idem; e (iii) saber se a confissão espontânea, ainda que prestada na fase policial, deve ser aplicada com maior repercussão na pena quando utilizada como fundamento do decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é cabível para controle de legalidade da dosimetria, quando não exige reexame do conjunto fático-probatório, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. É indevida a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes quando baseada em condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos, não podendo ser considerada para fins de antecedentes, conforme orientação do Tema 129/STF e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação idônea e não pode apoiar-se em elementos que reproduzam antecedentes ou imputações criminais pretéritas, sob pena de bis in idem, em conformidade com a tese firmada no Tema 1077/STJ.

6. Se a confissão prestada na fase policial foi expressamente utilizada na formação do convencimento condenatório, impõe-se a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da Súmula 545/STJ, recomendando-se, no caso, redução na fração de 1/6, por proporcionalidade.

7. Mantém-se a fração de redução pela tentativa (1/3), bem como, no crime do art. 244-B do ECA, a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal na segunda fase, em observância à Súmula 231/STJ, preservando-se, na terceira fase, a majorante do art. 244-B, §2º, do ECA.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal parcialmente procedente. Pena redimensionada para 12 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, mantidas as demais disposições condenatórias.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo..

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Patrick de Jesus Nascimento Costa
, contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001473-48.2016.8.08.0006, que o condenou à pena de 18 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do concurso material (art. 70, caput, do CP).

A defesa sustenta, em síntese, a existência de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, notadamente na primeira e segunda fases da aplicação da sanção penal.

Alega, em primeiro lugar, a inidoneidade da valoração negativa dos antecedentes criminais, porquanto o juízo sentenciante e o acórdão confirmatório teriam se utilizado de condenação criminal cujo trânsito em julgado se deu após a prática do crime objeto da presente ação penal — o fato delituoso ocorreu em 19/07/2015, enquanto a condenação anterior transitou em 05/07/2016.

A defesa afirma que tal elemento, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 129 da repercussão geral), não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, por ausência de definitividade à época dos fatos.

Em segundo lugar, argumenta que também é ilegal a valoração negativa da conduta social, visto que a fundamentação utilizada se baseou exclusivamente em declarações prestadas na fase policial, nas quais o próprio réu teria afirmado manter vínculos com pessoas ligadas à criminalidade.

Ressalta que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077 dos recursos repetitivos), a conduta social deve ser aferida com base no comportamento do agente em seu ambiente familiar, laboral e social, sendo vedado o uso de elementos vinculados ao histórico criminal, os quais já se prestam à análise dos antecedentes.

Em terceiro lugar, a defesa impugna a aplicação restritiva da atenuante da confissão espontânea, cuja incidência foi reconhecida, porém com redução de apenas 1/12 da pena, sob o argumento de que a confissão ocorreu exclusivamente na fase inquisitorial.

Sustenta que a confissão prestada na delegacia foi utilizada pelo juízo como fundamento de condenação, e, portanto, conforme a Súmula 545 do STJ, deveria ter ensejado a redução mais benéfica de 1/6, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Requer, ao final, o redimensionamento da pena-base com exclusão dos vetores negativos indevidamente valorados (antecedentes e conduta social), bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução mais ampla, na fração de 1/6, resultando na readequação do quantum total da reprimenda imposta.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo não conhecimento da presente revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020063-88.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICK DE JESUS NASCIMENTO COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Patrick de Jesus Nascimento Costa
, contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001473-48.2016.8.08.0006, que o condenou à pena de 18 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do concurso material (art. 70, caput, do CP).

A pretensão revisional merece parcial acolhimento.

De início, observa-se que a revisão criminal encontra fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sendo cabível quando a sentença condenatória se fundar em prova falsa ou quando, após o trânsito em julgado, sobrevierem provas da inocência do condenado ou de erro na aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a matéria trazida à apreciação não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas sim controle de legalidade sobre os critérios adotados na fixação da pena — o que é plenamente admitido.

Superada a análise de admissibilidade, passo à verificação dos fundamentos trazidos na presente ação.

Conforme consta dos autos, o requerente foi condenado à pena total de 18 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (latrocínio tentado) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso material.

A condenação foi mantida, por unanimidade, pelo acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

A insurgência da defesa volta-se, em primeiro lugar, contra a valoração negativa dos antecedentes criminais.

A sentença e o acórdão consideraram maculados os antecedentes do requerente com base na condenação proferida nos autos n.º 0006738-65.2015.8.08.0006, cujo trânsito em julgado se deu em 05 de julho de 2016, ao passo que os fatos objeto da presente ação ocorreram em 19 de julho de 2015.

De fato, há nos autos o reconhecimento expresso de que tal condenação não poderia gerar reincidência, por ser posterior à prática do delito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 129 da repercussão geral, firmou a tese de que ações penais em curso ou sem trânsito em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça também sedimentou entendimento no sentido de que somente podem ser valoradas negativamente como antecedentes as condenações com trânsito anterior à prática do novo delito.

Assim, correta a tese defensiva ao apontar que a exasperação da pena-base, com fundamento nessa condenação posterior, é juridicamente indevida.

No que diz respeito à conduta social, o juízo sentenciante assim fundamentou a valoração negativa:
“a conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, notadamente nas oitivas de fls. 21/23 e 27/29, o acusado, em seu ambiente social, à época dos fatos, encontrava-se em alto grau de inserção criminosa e possuía contatos constantes com pessoas dedicadas a atividades ilícitas, tratando-se, portanto, de pessoa envolvida, com profundidade, no submundo do crime.”

Contudo, a sentença utilizou "inserção criminosa" e "submundo do crime" como razões de desvalor, fundadas exclusivamente em depoimentos extrajudiciais sobre histórico de outros delitos.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1077 dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que condenações anteriores, ainda que com trânsito em julgado, não podem ser utilizadas para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente, sob pena de bis in idem.

Dessa forma, verifica-se que a valoração negativa da conduta social se apoiou em elementos inidôneos, que se confundem com os antecedentes do réu, revelando-se igualmente ilegal.

Assim, quanto ao crime do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP, redimensiono a pena-base ao patamar de 20 anos de reclusão.

Quanto ao crime do art. 244-B da Lei 8069/90, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 1 ano de reclusão.

Quanto à segunda fase da dosimetria, a defesa insurge-se contra a aplicação da atenuante da confissão espontânea, que foi reconhecida, mas reduziu a pena em apenas 1/12, sob o argumento de que a confissão teria ocorrido apenas na esfera policial.

No entanto, conforme consta expressamente da sentença, o juízo utilizou a confissão prestada na delegacia como elemento de convicção para a condenação, destacando que “quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 27/29), o acusado confessou a autoria dos crimes” e que “as provas produzidas, desde o nascedouro da persecução criminal e solidificadas em juízo, apontam, de maneira incontroversa, na direção daquilo dito pelo réu à Autoridade Policial.”

O policial civil João Luiz Delaia, ouvido em juízo (fl. 100), confirmou que “o acusado confessou a autoria de diversos crimes, dentre eles o fato em apuração, tudo de maneira espontânea”, e que “esteve presente durante a realização do interrogatório de fls. 27/29, onde o réu confessou a autoria do delito narrado na denúncia”.

A valoração da confissão como meio de prova eficaz para o juízo de condenação atrai, com toda a evidência, a incidência da Súmula 545 do STJ, que dispõe: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

A redução da pena, nesse contexto, deve guardar proporcionalidade com o peso atribuído à confissão na formação do juízo condenatório, sendo cabível, na espécie, a redução na fração de 1/6, conforme precedentes firmados por ambas as Turmas de Direito Penal do STJ.

Assim, quanto ao crime do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP, aplico a fração de 1/6 para a confissão espontânea, fixando a pena em 16 anos e 08 meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiu corretamente a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual mantenho a fração de 1/3,, tornando definitiva a pena em 11 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão.

Quanto ao crime do art. 244-B da Lei 8069/90, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incidiu corretamente a causa de aumento do art. 244-B, §2º da Lei 8069/90, razão pela qual mantenho a fração de 1/3, ficando a pena definitivamente fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Aplica-se ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual torno definitiva a pena do revisionando em 12 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão.

Ante tudo o que foi exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente revisional.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata-se de Revisão Criminal interposta por PATRICK DE JESUS NASCIMENTO COSTA em face da condenação nos autos da ação penal nº 0001473-48.2016.8.08.0006 pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 244-B do ECA, à pena total de 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pugnando pela readequação da reprimenda arbitrada.

Sustenta o requerente, em suma, que devem ser afastadas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, ante a impossibilidade de utilização de processos criminais em trâmite para exasperar a pena-base, e da conduta social, em razão de fundamentação inidônea. Quanto à segunda fase dosimétrica, aduz que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea e não 1/12 (um doze avos) como foi utilizado pelo magistrado sentenciante.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria para julgar parcialmente procedente o pedido revisional, a fim de afastar os vetores negativos dos antecedentes e da conduta social do réu, bem como para aplicar o patamar de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão espontânea, fixando a pena final em 12 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca do decote da circunstância judicial negativa da conduta social, bem como da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena pela confissão espontânea.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que devem ser mantidos os maus antecedentes do réu.

Explico.

O voto de relatoria considerou indevida a exasperação da pena-base pelo vetor dos maus antecedentes, sob o fundamento de que “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 129 da repercussão geral, firmou a tese de que ações penais em curso ou sem trânsito em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça também sedimentou entendimento no sentido de que somente podem ser valoradas negativamente como antecedentes as condenações com trânsito anterior à prática do novo delito.
”

Da leitura dos autos, depreende-se que a condenação utilizada para caracterizar os maus antecedentes, relativa ao delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, ambos do Código Penal (autos nº 0006738-65.2015.8.08.0006), refere-se aos fatos ocorridos em 21/05/2015, cujo trânsito em julgado deu-se em 17/08/2016.

Por outro lado, no caso em comento, os fatos ocorreram em 19/07/2015 e a sentença condenatória foi proferida em 05/09/2017, após o trânsito em julgado da ação penal supracitada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça “
entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena
” (REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No mesmo sentido, os julgados da Corte da Cidadania abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DESTE PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE AFASTADA. REDIMENSIONADA A PENA E FIXADO O REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou recurso em habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio para afastar a condenação transitada em julgado. O recorrente busca a desconsideração da reincidência e a revisão de atos processuais alegadamente mal conduzidos na fase criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas corpus pode ser utilizado para reanálise de provas ou desconstituição de coisa julgada; (ii) determinar se o reconhecimento da reincidência, com base em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao fato criminoso, é válido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, por sua natureza célere e sumária, não é via adequada para análise de provas ou para reverter sentença com trânsito em julgado, devendo ser reservado para a proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidades flagrantes. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5.
A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.
6. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, sendo esse o caso ao se verificar que a condenação anterior não configura reincidência, mas pode ensejar maus antecedentes. 7. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE. (AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público visando ao reconhecimento de maus antecedentes do recorrido na dosimetria da pena, com reflexos na fixação do regime inicial e na impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A condenação refere-se a crime de furto praticado em 14/3/2022, tendo sido analisada a existência de circunstância judicial desfavorável em razão de anotação criminal prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condenação por fato anterior ao delito apurado, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus antecedentes para fins de majoração da pena-base; e (ii) estabelecer se a presença de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como justifica a imposição de regime inicial mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC e EDcl no AgRg no HC n. 411.239/SP).
4. No caso concreto, a anotação criminal analisada refere-se a fato ocorrido em 4/10/2020, anterior ao crime objeto da denúncia (14/3/2022), ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 27/1/2023. Tal circunstância legitima o reconhecimento de maus antecedentes, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 1/6. 5. A presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes, fundamenta a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do art. 44, III, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 736.864/SP e HC n. 533.870/SP. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER OS MAUS ANTECEDENTES DO RECORRIDO, SEM ALTERAR O QUANTUM FINAL DA PENA, FIXAR O REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E AFASTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

Assim, entendo que deve ser mantido o vetor dos maus antecedentes para exasperação da pena-base.

Passo à dosimetria da pena.

O Juízo de primeiro grau fixou a pena-base do crime de latrocínio em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do delito.

Com o decote apenas da conduta social, consoante fundamentação do voto de relatoria, e mantendo o patamar de exasperação utilizado pelo magistrado sentenciante, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, houve a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima). Com relação à atenuante da confissão espontânea, aplico a fração de 1/6 (um sexto), como bem fundamentado pelo e. Des. Relator, arbitrando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase, tendo em vista o patamar de diminuição de 1/3 (um terço) pela tentativa, da qual não houve insurgência, fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) dias de reclusão.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, foram utilizados para exasperar a pena-base os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Afastando apenas a conduta social negativa, de acordo com o critério de exasperação adotado por ocasião da sentença, arbitro a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, considerando a existência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Aplicando a fração de um terço para aumento da pena na terceira fase dosimétrica, com fulcro no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, arbitro a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Diante do concurso de crimes, fixo a pena total em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Mantenho a sanção pecuniária aplicada, ante sua proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como o regime fechado.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Revisão Criminal a fim de redimensionar a pena do requerente para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o voto da E. Relatora.